Tribunal: TJSP
Processo: 0029785-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, fundado na eclosão da pandemia do Covid-19 – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural –

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, fundado na eclosão da pandemia do Covid-19 – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000, da Comarca
de Sorocaba, em que é impetrante/paciente WALTER DOS SANTOS
LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos
248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000 - lauda 2/7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000 - lauda 3/7
Voto:
24937 CFF/D
Habeas Corpus:
0029785-12.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Autos originários:
7000171-11.2019.8.26.0602
Impetrante/paciente:
Walter dos Santos Luciano
Habeas Corpus Execução Pedido de prisão
domiciliar, fundado na eclosão da pandemia do
Covid-19 Ausência de demonstração de que a
postulação tenha sido analisada e indeferida
pela autoridade apontada como coatora

Incognoscibilidade

Reconhecimento

Manifesta supressão de instância, em flagrante
afronta aos princípios do devido processo legal
e do juiz natural Precedentes Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de
Processo
Penal

Ordem
indeferida
liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado pelo próprio paciente, no qual alega
estar sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela
digna autoridade coatora, apontada como o MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba.
Postula, ao que se infere, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000 - lauda 4/7
da ordem para o deferimento da prisão albergue domiciliar (fls.
02/05).
É o relatório.
Assenta-se,
de
plano,
a
impossibilidade de conhecimento da ordem.
O
impetrante
não
noticiou
a
preexistência de indeferimento monocrático de sua pretensão ou qual
teria sido a motivação desacolhedora (fls. 01/05).
Logo,
por
constituir
a
matéria
competência originária do juiz da execução, nos termos dos artigos 66
e seguintes, da Lei no 7.210/84, a ponderação direta por este Egrégio
Tribunal de Justiça importaria em intolerável supressão de uma
instância de jurisdição.
Ademais, a inexistência de decisão
judicial de primeiro grau acarreta, por decorrência lógica, a ausência
de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado neste segundo
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000 - lauda 5/7
Esta
Relatoria,
analisando
caso
análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da
possível responsabilização pelo cometimento de falta
grave Pedido não submetido previamente à autoridade
apontada
como
coatora

Incognoscibilidade

Reconhecimento Manifesta supressão de instância, em
flagrante afronta aos princípios do devido processo legal
e do juiz natural
Não conhecimento ditado pela
constatação da inexistência de manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação
Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019,
v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado ou a ser
formulado perante a Vara das Execuções Criminais deve ser externado
em recurso específico, qual seja, o agravo em execução, expressamente
previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-se assim
caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás, importante destacar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000 - lauda 6/7
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e do
contraditório.
É que se o réu busca reverter
situação desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto
para o inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se
intolerável supressão do contraditório que seria exercitado pelo
Ministério Público, em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação constitucional de habeas corpus o
Ministério Público não funciona como parte, mas como custos legis (cf.
STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma,
REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN,
Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente
Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
autoridade ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável
reconhecer a incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029785-12.2020.8.26.0000 - lauda 7/7
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos
248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do
Código de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)